Tribunal: TJSP
Processo: 0004543-13.2014.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Furto – Delito que se aproximou da consumação – Iter criminis praticamente todo percorrido – Diminuição da reprimenda adotada a menor fração de 1/3 – Entendimento
Na medida em que não se chegou a empreender a efetiva subtração dos bens descritos na exordial, nem tampouco logrou o agente a manter sobre eles, ainda que de modo efêmero, a posse tranquila e desvigiada, deve ser reconhecido que o delito de furto restou em sua modalidade tentada. Na medida em que o réu chegou, contudo, bem próximo da consumação do crime, figura-se adequada, em razão do iter criminis percorrido, a redução do escarmento na menor fração, de 1/3, dentre as previstas no art. 14, II, parágrafo único, do CP.